Tribunal: TJDFT
Processo: 0738367-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738367-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MENDONCA ARAUJO BALDEZ AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, ANA LUIZA MENDONCA ARAUJO BALDEZ, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0714255-54.2017.8.07.0001, ajuizada por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante ao argumento de que a executada não comprovou que os valores bloqueados são oriundos de verbas com caráter alimentar, as quais seriam impenhoráveis. Inicialmente, a agravante alega que os autos de origem tratam de execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE II, ora agravante/exequente, na qual houve a penhora de verbas advindas de sua atividade laboral, qual seja a importância de R$ 1.986,59 (um mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), existente na sua conta corrente, junto ao Banco do Brasil, tendo sido bloqueado através do sistema online, ou seja, pelo sistema Sisbajud por determinação do Juízo a quo. Afirma que o valor bloqueado é proveniente de remuneração percebida pela executada na função de personal trainer e o que o valor é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual não pode ser bloqueado. Alerta ter demonstrado documentalmente que o valor bloqueado era oriundo de ganhos como trabalhadora autônoma e a sobra fictícia à qual se refere a decisão agravada, não existiu, visto que nos meses de julho, agosto e setembro de 2022 foi contratada por diversos clientes. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso, de modo que seja, ainda, determinado o cancelamento da penhora com restituição dos valores bloqueados. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido, cassando-se a decisão recorrida, de sorte que sua conta corrente seja desbloqueada e que seja, ainda, realizada a devolução do numerário depositado em seu favor e eliminada qualquer possibilidade de bloqueios mensais. Preparo recolhido ao ID 41220630. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, deve-se ressaltar que alegação da parte agravante, em suas razões recursais, de que todos os numerários até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, independente da natureza da conta em que foram bloqueados, são impenhoráveis, não merece ser conhecida. Consoante dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Desse modo, cabe ao agravante apontar, de forma clara, os motivos pelos quais considera necessária a reforma da decisão impugnada. Compulsando-se aos autos, em especial da impugnação à penhora de ID 140144052, observa-se que as razões acima delineadas não foram submetidas à apreciação do d. juízo prolator da r. decisão agravada, visto que a agravante se limitou a requerer a liberação dos valores sob o argumento de que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial, a qual seria impenhorável nos moldes do art.833, IV, do CPC. Neste sentido, ademais, é entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, como a mudança de fundamentos. (...) 4 RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1316756, 07382959820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (...) 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1315545, 07429553820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de que todos os numerários até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, independente da natureza da conta em que foram bloqueados, são impenhoráveis. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHECE-SE EM PARTE do recurso, nos termos do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil[1]. Analisa-se a parte conhecida. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível a penhora realizada na conta da executada, a qual alega tratar-se de numerário oriundo de verbas de natureza alimentícia. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Eis a r. decisão agravada (ID 141886415 do processo referência): Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, a qual transitou em julgado em 12/07/2019. Realizada a penhora parcial via SISBAJUD, a devedora ANA LUIZA MENDONÇA ARAUJO BALDEZ apresentou impugnação à penhora no ID 139660324. Alegou que o valor é impenhorável por ser proveniente de remunerações da executada, que é trabalhadora autônoma na área de "personal trainer". A decisão de ID 139726477 facultou a prova do alegado determinando a apresentação dos extratos bancários referentes aos 3 (três) últimos meses, bem como os 3 (três) últimos contracheques, salientando, ainda, tratar-se de "dívida de condomínio que inclusive admite penhora de bem de família", nos termos da sentença (ID 35270269). Na manifestação de ID 140144052 a executada alega (1) que está empregada, (2) que recebe em torno de 2 (dois) salários-mínimos em contraprestação dos serviços de "personal trainer", (3) que não se trata de verba condominial em razão da inexistência de condomínio. É o relatório. Decido. Em relação à alegação de não se tratar de verba condominial (3), a questão encontra-se preclusa em razão do trânsito em julgado (ID 39519572) da sentença (ID 35270269) que reconheceu a natureza condominial do débito. Quanto à informação de que está desempregada (1), a executada não se desincumbiu do ônus de provar sua condição, visto que não apresentou a CTPS, documento hábil a provar a alegação. Finalmente, quanto ao argumento de que recebe em torno de 2 (dois) salários-mínimos em contraprestação dos serviços de "personal trainer", verifica-se que de acordo com o documento de ID (140144056), no mês de jullho/2022 houve entrada de aproximadamente R$ 14.415,00 (catorze mil, quatrocentos e quinze reais) na conta da executada. No mês de agosto/2022 (ID 140144057) houve entrada de R$ aproximadamente R$ 14.600,00 (catorze mil e seiscentos reais). Por fim, no mês de setembro/2022 houve entrada de aproximadamente R$ 17.430,00 (dezessete mil, quatrocentos e trinta reais). A executada não comprovou que os valores recebidos são decorrentes da prestação do serviço de "personal trainer", ou seja, não apresentou nenhum contrato ou acordo de prestação de serviços, bem como não demonstrou que são valores necessários e destinados ao sustento próprio e de sua família. Assim, REJEITO a IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Preclusa a decisão, expeça-se alvará em favor do exequente, o qual deverá apresentar, no prazo preclusivo, os dados bancários. Em razão da insuficiência do valor bloqueado o exequente requereu (ID 141839848) a penhora do imóvel que gerou os débitos, para tanto, no mesmo prazo, apresente o credor planilha detalhada e atualizada do seu crédito, com decote da importância tornada indisponível via SISBAJUD, para prosseguimento dos atos expropriatórios. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. No caso dos autos, observa-se que a executada não cumpriu com obrigações correspondentes à sua parcela no condomínio, de modo que foi proferida sentença, em ação de cobrança, em que a agravante foi condenada ao pagamento dos débitos condominiais inadimplidos de julho/2012 a dez/2018, referentes às taxas condominiais e taxas extras em aberto, cujo valor à época do ajuizamento da ação era de R$13.090,31 (treze mil e noventa reais e trinta e um centavos) – ID 35270269, autos de origem. Assim, foi requerido o cumprimento de sentença, em que o total exequendo, devidamente atualizado, perfazia a quantia de R$ 41.462,36 (quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos). Nesse sentido, foi requerida consulta ao sistema Sisbajud, momento em que foi bloqueado o valor de R$ 1.986,59 (um mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), da conta corrente da agravante. Nesta ocasião, ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias para que a recorrente provasse que o valor bloqueado possuía natureza alimentícia. Ocorre, todavia, que, como bem verificou o d. juiz prolator da r. decisão recorrida, no mês de julho de 2022 houve entrada de aproximadamente R$ 14.415,00 (catorze mil, quatrocentos e quinze reais) na conta da agravante. Observou-se, ainda, que nos meses de agosto e setembro do mesmo ano, também houve entrada de valores acima de R$ 10.000 (dez mil reais) – ID 140144056, 140144057, 140144058, do autos de origem. Verifica-se, ademais, que existem diversos depósitos realizados na conta corrente da agravante, mas não há qualquer identificação do caráter alimentício dos referidos depósitos. Logo, dos documentos que instruem o feito de origem, nota-se que a parte agravante não demonstrou que a quantia bloqueada constitui parte de seus proventos e, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência. Desse modo, não se pode considerar que o valor bloqueado possui natureza salarial, razão pela qual não se aplica a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, este eg. Tribunal de Justiça tem entendido que a parte executada deve comprovar que os valores depositados em conta poupança ou conta corrente têm natureza salarial. A saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia referente à salário e depositada em caderneta de poupança. Pede o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora. 2. O feito de origem refere-se à ação de execução lastreada em notas promissórias, pela qual se objetiva o pagamento da quantia de R$3.163,07. 2.1. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$587,93, compostos por R$217,36 encontrados na conta Nubank e R$370,57 encontrados na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 5. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online. 5.1. Quanto à conta Nubank, o extrato bancário apresentado também é insuficiente para comprovar que o bloqueio efetivamente incidiu sobre quantia impenhorável. 5.2. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. CRÉDITO DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES SUFICIENTES PARA A SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. 1.1. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 2. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de tributos locais e serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção a regra de impenhorabilidade. 3.2. Das provas produzidas nos autos, conclui-se que a remuneração recebida pelo devedor é suficiente para a sua própria subsistência e de sua família, bem como para o pagamento da dívida vindicada, razão pela qual deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, apenas após a devida instrução processual nos autos de origem, ocasião em que serão respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa por meio da dilação probatória, será possível concluir se, de fato, a verba ora discutida possui natureza salarial, reputando-se incabível, por via de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, a paralisação dos descontos em conta corrente. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.